Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE. INCAPAZ. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. OBRIGATÓRIA. ART. 178, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. NULIDADE.

1. A intervenção do Ministério Público é obrigatória nas causas em que há interesse de incapaz, conforme art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil.

2. O art. 279 do Código de Processo Civil determina que a ausência de intimação do Ministério Público para intervir nas causas previstas no art. 178 do Código de Processo Civil enseja a nulidade do processo, a qual retroagirá ao momento em que era imprescindível a intimação do Ministério Público.
3. Sentença anulada.